Tribunal: TJSP
Processo: 0033438-80.2024.8.26.0000
Classe: Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível / Municipais
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS PAULISTANAS 16.240/2015 e 16.680/2017 QUE, AO INSTITUÍREM PROGRAMAS DE PARCELAMENTO INCENTIVADO DE DÉBITOS FISCAIS, ESTABELECEM HIPÓTESES DE EXCLUSÃO DO CONTRIBUINTE, SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO.

Questão já apreciada pelo STF, em recurso repetitivo. Desnecessidade de novo pronunciamento, nos termos do par.único do art. 949 do Código de processo civil.

Ementa:
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS PAULISTANAS 16.240/2015 e 16.680/2017 QUE, AO INSTITUÍREM PROGRAMAS DE PARCELAMENTO INCENTIVADO DE DÉBITOS FISCAIS, ESTABELECEM HIPÓTESES DE EXCLUSÃO DO CONTRIBUINTE, SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO.

Questão já apreciada pelo STF, em recurso repetitivo. Desnecessidade de novo pronunciamento, nos termos do par.único do art. 949 do Código de processo civil.

Incidente não conhecido.